Tribunal: TJMT
Processo: 1014143-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014143-62.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IVAN LIMA DE ALMEIDA - CPF: 909.979.991-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROGERIO MARQUES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA
ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE
“OUVIR DIZER”
OU
“HEARSAY TESTIMONY”
– ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO
.

Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

Os testemunhos de
“ouvir dizer”
, denominados
“hearsay testimony”
, enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ, REsp no 1827163).

Apesar da materialidade do delito estar demonstrada, não houve a produção de indícios concretos, sérios e plausíveis da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia. Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 0002395-25.2013.8.11.0002 (Código 306598) que tramitou pela 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, foi
Ivan Lima de Almeida
pronunciado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no crime de homicídio doloso qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal), tendo como vítima Rogério Marques da Silva (id. 97057488).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Ivan Lima de Almeida
interpôs recurso em sentido estrito (id. 97057489). Em suas razões requereu a impronúncia, pela inexistência de indícios suficientes de autoria, bem como
“os depoimentos mostraram-se incapazes de desvendar a autoria delitiva, além de Francisco (Chiquita), pois são embasados exclusivamente no que ‘ouviram dizer’, não servindo como prova no processo penal”
(
sic
) (id. 97057489, p. 08/19).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, confirmando a sentença ora guerreada e a manutenção da decisão de pronúncia, asseverando que há nos autos elementos de prova suficientes acerca do envolvimento do recorrente no delito (id. 97057489, p. 22/32).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 97057489, p. 33).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (id. 105813468), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
recurso em sentido estrito – homicídio qualificado –
Inconformismo da defesa
–
pleito de despronúncia
–
inviabilidade
- materialidade comprovada e indícios de autoria – relatos de testemunhas de que o Recorrente foi uma das pessoas que segurou a vítima, para que o executor do crime desferisse o golpe fatal – desnecessidade de certeza nessa fase - manutenção da pronúncia – in dubio pro societate – submissão ao Tribunal do Júri –
Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.o o 0002395-25.2013.8.11.0002 (Código 306598) que tramitou pela 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, foi
Ivan Lima de Almeida
pronunciado, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no crime de homicídio doloso qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal), tendo como vítima Rogério Marques da Silva (id. 97057488).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Ivan Lima de Almeida
requereu a impronúncia, pela inexistência de indícios suficientes de autoria, bem como
“os depoimentos mostraram-se incapazes de desvendar a autoria delitiva, além de Francisco (Chiquita), pois são embasados exclusivamente no que "ouviram dizer", não servindo como prova no processo penal”
(
sic
) (id. 97057489, p. 09/19).

Asseverou que embora a denúncia aponte que o crime foi praticado por Francisco (Chiquita), já falecido, acompanhado pelo recorrente, as provas indicariam que apenas o
de cujus
Francisco concorreu para a morte da vítima, sendo que a acusação recai sobre o recorrente pelo fato de ser irmão de Francisco (
de cujus
). Afirmou, ainda, que nenhuma das testemunhas inquiridas declarou ter presenciado os fatos. Assim, pugna a defesa pela reforma da decisão objurgada, para fins de ser o Recorrente despronunciado, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal.

Como se sabe, a sentença de pronúncia
tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

De comum conhecimento que para a pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, exige-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, e não prova inequívoca, até porque, nesta fase, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por força de mandamento constitucional.

Neste sentido a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17a Edição, Editora Atlas, p. 732)

Pois bem.

Extrai-se da denúncia a seguinte narrativa dos fatos:

“Consta dos autos em epígrafe que, no dia 29 de outubro de 2012, por volta de 01h:00m, na Rua Frei Quirino, no Bairro Eliane Gomes, S/N, nesta cidade de Várzea Grande-MT, o denunciado IVAN LIMA DE ALMEIDA, acompanhado seu irmão Francisco Lima de Almeida e outras não identificadas, com consciência, desígnios de vontade e evidente animus necandi, concorreu para que fosse desferido golpe de arma branca, tipo faca, em face da vítima Rogério Marques da Silva, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fls 42/50, as quais foram as causas eficientes e determinantes de suas mortes.

Ressai dos autos que, na data e horário dos fatos a vítima transitava pela via pública em sua motocicleta, ocasião em que se deparou com a o denunciado Ivan, o irmão deste Francisco e outras pessoas não identificadas, os quais a seguraram, momento em que a pessoa de Francisco desferiu um golpe de arma branca na região torácica direita, vindo a óbito em razão dos ferimentos.

Conforme se apurou nos autos, as pessoas de Ivan e Francisco eram ex-cunhados da vítima Rogério e com este mantinham uma relação de muitas divergências, já que eram usuários de drogas e constantemente importunavam a vítima.

Ocorre que, no dia dos fatos, a pessoa de Francisco, o qual era conhecido como "Chiquita" (já falecido) iniciou uma briga com a pessoa de Gilberto Borges Martins, também cunhado da vítima Rogério, no Bar da Cida, oportunidade em que a vítima ali chegou e chamou a atenção de ambos para que parassem com aquela conduta, sendo que, logo em seguida a vítima foi embora e na sequência a pessoa de Francisco.

Assim, em decorrência do fato de ter sido advertido pela vítima, bem como pelo fato de com esta ter animosidade ao longo da vida, Francisco, juntamente com seu irmão Ivan, ora denunciado resolveram matá-la, para tanto, ajudados por outras pessoas não identificadas, seguraram a vítima, oportunizando a pessoa de Francisco desferir o certeiro e fatal golpe em face da vítima.

Da forma como se deu os fatos, evidencia-se a futilidade da conduta, uma vez que, o que motivou referida conduta foi a a simples advertência da vítima para que Francisco parasse de brigar com a pessoa de Gilberto, aliado ao clima de hostilidades que existia entre eles, situação totalmente desproporcional.

Ademais, pelo que restou evidenciado dos fatos, considerando a desproporção de pessoas envolvidas na empreitada criminosa, chega-se a conclusão que o denunciado utilizou-se de recurso que no mínimo dificultou a defesa da vítima, já que, fora segura por mais de dois indivíduos, entre eles o denunciado Ivan ao passo que a pessoa do falecido Francisco a golpeou mortalmente.

Assim agindo, o denunciado incorreu na prática do crime descrito no artigo 121, § 2°, II e IV do Código Penal, denominado homicídio qualificado...”
(id. 97057485, p. 1/3).

A materialidade delitiva é demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 97057485 – pág. 9/11), Termo de Apreensão (Id. 97057485 – Pág. 22), Laudo Pericial de Necrópsia (Id. 97057485 – pág. 47/54), Laudo Pericial do local do Crime (Id. 97057486 – Pág. 7/26), bem como na oitiva de testemunhas, tanto na fase investigativa, quanto na fase judicial.

No tocante aos indícios suficientes de autoria delitiva, é verdade que a defesa alegou a ausência de indícios de autoria, pois
as provas indicariam que apenas o
de cujus
Francisco concorreu para a morte da vítima, sendo que a acusação recai sobre o recorrente pelo fato de ser irmão de Francisco (
de cujus
), bem como que nenhuma das testemunhas inquiridas declarou ter presenciado os fatos.

Por outro lado, o recorrente foi pronunciado
, pois, conforme o magistrado, durante
a instrução surgiu indícios de que o recorrente
Ivan Lima de Almeida
foi uma das pessoas que segurou a vítima Rogério Marques da Silva, para que seu irmão, Francisco Lima de Almeida, vulgo “Chiquita”, desferisse o golpe de faca que causou a morte da vítima.

A testemunha
Fabiane Aparecida Marques da Silva
, relatou perante a autoridade policial que presenciou o recorrente e Francisco dançando e gritando que haviam matado a vítima.

A testemunha
Ismar Pereira de Araújo
, inquirido em Juízo, declarou que era cunhado da vítima, era casado com a Patrícia, irmã dele; Ele (vítima) era casado com a Creidiane, irmã do “VICA” e do “CHIQUITA
”. Por vezes eles tinham algumas discussões
, e quando a Creidiane separou do Rogério,
o réu passava na casa da vítima ameaçando ele
. Brigas, encrencas deles.
Pelo que ficou sabendo
, no dia em que a vítima foi morta, o “VICA” estava com uma faca o dia inteiro e dizia que iria matar um naquele dia
. Quem disse isso foi o que morreu já. Esse que morreu não ameaçava a vítima,
quem fazia isso era o réu
,
pelo que ouviu
, nunca presenciou. O “VICA” e o “CHIQUITA” eram usuários de drogas, de pinga, de tudo.
Ficou sabendo
que no dia “CHIQUITA” passou a tardezinha na casa da vítima desafiando ele.
Pelo que soube
, a vítima esteve em um bar com eles, jogando sinuca, foi para casa e quando chegou, recebeu uma ligação e iria voltar para o bar. Porém, eles tinham armado uma emboscada para ele. Quando ficou sabendo da morte da vítima, foi para lá. Nisso,
os seus sobrinhos Samila e Matheus
chegaram dizendo
que “seus tios” tinham matado o pai deles
. Quando ele (vítima) saiu de casa
, os filhos teriam ido para frente e viram ele sendo atacado, pois foi logo na esquina
. Logo após o fato,
eles passaram próximo da casa de uma outra irmã da vítima, a Fabiane, dizendo que haviam acabado de matar o Rogério
. O Gilberto tentou cercar ele com a moto após, mas eles fugiram. Parece que ele estava no bar, quando teve a briga. Não sabe o nome das outras pessoas que ajudaram a segurar a vítima; soube que um tal de “BRINQUEDO” estava junto, eram uns 03 ou 04, todos usuários. Ele voltou sozinho na moto, sentido ao bar após receber a ligação, segundo os filhos da vítima informaram.

A testemunha
Gilberto Borges Martins
, declarou, em síntese que era casado com uma irmã da vítima. O Rogério na época estava separado, e morava sozinho com os filhos. Não sabe da relação da vítima com os ex-cunhados “VICA” e “CHIQUITA”. No dia estava no bar da Cida com a esposa e alguns familiares. O “CHIQUITA” chegou, pediu uma pinga e estava conversando com a Dona do Bar sobre umas madeiras. Ele saiu para buscar essas madeiras, e quando voltou, o filho da Cida riu dele, por motivo que não sabe dizer. Ai o “CHIQUITA” começou a lhe xingar, achando que tinha sido ele quem riu, dizendo que tinha um homicídio e saiu. Ai foram falar para a vítima que havia discutido com o “CHIQUITA”. O Rogério pegou e veio, conversou com ele no bar, explicou que só havia discutido e ele voltou para a casa dele; Logo após ligaram falando que o Rogério tinha sido morto.
Não lembra do Ivan no bar
.
Confirma que antes de acontecer a morte do Rogério teve uma briga com o “CHIQUITA”
. Ele estava com uma faca lhe esperando, ai se defendeu com o capacete. Quando ficou sabendo da morte do Rogério, foi ao local e achou a moto dele. Estava com a chave na ignição. Auxiliou a Polícia na procura deles.
Foi ai que o “CHIQUITA” pegou um caibro e “desceu” na moto.
O “VICA” estava junto nesse momento
. Amassou o tanque da moto.
O povo comenta
que o crime foi por rixa deles
;
o filho da vítima que disse que foi o Ivan e o “DESENHO” que seguraram ela e o “CHIQUITA” “socou” a faca
.

A testemunha
André Luiz Marques da Silva
, irmão da vítima Rogério, declarou que ele e os ex-cunhados não se gostavam. O Rogério era amigado com a irmã deles, mas tinham separado, e o Rogério é que cuidava dos filhos. Não sabe o motivo das brigas. No dia, estava dormindo e recebeu a notícia por volta da meia-noite. Foi lá ver e ele estava morto. Para ele, as crianças não falaram nada, mas sim para outras pessoas.
Pelos comentários
,
o “VICA” e o “CHIQUITA” estavam lá na hora
. Parece que tinham mais duas ou três pessoas. O povo se revoltou com a morte do seu irmão, pois ele era trabalhador, cuidava bem dos filhos.

A testemunha
Samila Lima Marques
, em juízo declarou que era filha da vítima. Acha que o “VICA” nunca discutiu com seu pai, mas o “CHIQUITA” sim. No dia, tinham ido à igreja e o seu pai havia levado uma mulher de nome Raquel. Foram no “24” comprar uma carteira de cigarro para ele. O “ESPICHADO” chamou ele para matar o “CHIQUITA”, pois parece que teve uma discussão com ele. O “ESPICHADO” é o Gilberto. Seu pai a deixou em casa e voltou. Ai mataram ele. Não sabe como foi a morte.
Falaram que foi o “CHIQUITA” e mais 03 pessoas
.
Dizem que o “VICA” estava também,
mas não foi ele
.
Ele estava dormindo
. Estava na frente de casa e ouviu seu pai gritando por socorro. O Matheus estava dormindo.
O “VICA” estava dormindo na casa da sua Avó, que fica na frente
.
Não viu quem eram as pessoas que seguraram o seu pai, estava escuro
. Não falou nenhuma vez para o Matheus quem estaria envolvido.
As pessoas que dizem que o Ivan está envolvido é por raiva de seus familiares
.

A testemunha
Matheus Lima Marques
, filho da vítima, declarou que
não presenciou a morte do Pai, somente a sua irmã
. Só viu a hora que o “ESPICHADO” estava montado na moto, o Gilberto. Haviam ido na igreja, juntamente com sua avó, seu tio e suas duas irmãs. Seu pai parou na frente da igreja, depois foi lá para o “13”. Quando saíram da igreja, encontraram com ele no lanche. Depois foram para casa dormir e o seu pai também. Quando já estavam deitados, o “ESPICHADO” foi lá chamar seu pai, para “caçar” briga com seu outro tio que já faleceu, o “CHIQUITA”. Seu pai levantou e foi. Eles tinham brigado no bar por causa de sinuca; Viu seu pai sair e voltou dormir.
A sua irmã levantou e foi ver; ela diz que viu o “ESPICHADO” segurando o seu Pai e o “CHIQUITA” metendo a faca
.
O acusado não estava, ele estava dormindo na hora
. A morte foi em razão de brigas de família. A vítima não gostava do “CHIQUITA”.

A testemunha
Sandro Marques da Silva
, declarou que morava próximo à casa da vítima. No dia dos fatos estava dormindo. No outro dia pela manhã, estava fazendo café, e o Matheus estava chorando perto da cozinha. Perguntou a ele o que tinha acontecido, quando ele disse que tinham matado o pai dele na esquina.
Não viu os fatos
.
A vítima tinha desentendimentos com o “VICA” e com o “CHIQUITA”, coisa de família
; bebiam muito e usavam drogas; o Matheus lhe disse que o Gilberto havia ido lá chamar a vítima para uma festinha que estava tendo na casa de uma mulher, a uns 100 (cem) metros da casa.
Ele disse que não deu para ver, alguém segurou ele e outro foi e matou
; Ele só falou do Gilberto, “CHIQUITA” e de um outro Senhor, o marido da Raquel.
Do “VICA” ele não falou
. Lembra também de um tal de “DESENHO”, que sumiu depois.
Não lembra de ter falado sobre o “VICA” na fase inquisitorial
. O Matheus não disse quem teria falado para ele.

A informante
Andreza Maria Ferreira Lima
, mãe do Recorrente,
declarou que no dia da morte do Rogério ele não estava
,
pois estava em casa dormindo
. Quem matou ele foi outro filho seu, que foi morto 04 (quatro) meses depois.
O Francisco chegou em casa pedindo para abrir a porta, pois tinha matado o Rogério
.
O Ivan foi quem abriu a porta para ele
. Precisou sair de casa por medo de represálias depois da morte e só voltou quando o Francisco foi morto. Não sabe o porque jogam para o Ivan esse fato. O Matheus fala que foi o Gilberto que segurou o pai dele. Teve comentários de que foram várias pessoas que participaram.

O recorrente
Ivan Lima de Almeida
, em Juízo, apenas declarou que a denúncia não é verdadeira, tendo optado, no mais, por permanecer em silêncio.

Nesse contexto, da análise da prova testemunhal colhida na fase inquisitiva, extrai-se que a autoria delitiva é imputada ao recorrente pelas testemunhas que se limitaram a afirmar que souberam por terceiros que o Ivan e Francisco mataram a vítima.

Ademais,
todas as testemunhas afirmaram que apenas ouviram
“ficaram sabendo”
ou
“alguém dizer”
que determinadas pessoas teriam cometido o crime. Inexiste qualquer elemento concreto que indique que possa ter sido o recorrente o autor do crime em voga, inclusive a filha da vítima que presenciou o fato, em Juízo, afirmou que o recorrente não estava presente no momento, eis que estava dormindo em uma residência próxima.

Enfim, os elementos probatórios colacionados ao feito não delineiam subsídios mínimos a autorizar a submissão do recorrente Ivan Lima de Almeida a julgamento perante o Tribunal do Júri, sobretudo porque existem apenas especulações quanto à autoria delitiva a ele imputada.

Nesse cenário, a pronúncia pelo homicídio encontra-se fundada em testemunho de
“ouvir dizer”
ou
“hearsay testimony”
.

Com efeito, ainda que nesta fase processual vigore apenas o juízo de admissibilidade da acusação, chamada de
ius accusationis
, devendo ser confirmada a materialidade do fato e a existência de indícios de autoria, uma decisão de pronúncia não pode se lastrear em frágeis imputações ou em meras suposições, como é o caso dos autos.

À toda evidência, a prova produzida até então não guarda força suficiente para corroborar a acusação lançada na denúncia, de modo que a impronúncia do acusado é medida impositiva, nos termos da previsão contida no art. 414 do Código de Processo Penal.

Aplicável o seguinte entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] é vedada a pronúncia com fundamento nos testemunhos de ‘ouvir dizer’, denominados hearsay testimony. [...] Efetivamente, tais referências- a ouvir dizer - enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, dada a sua frágil carga probatória. Notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.”
(REsp no 1692031 - Relator: Min. Jorge Mussi - 16.11.2017)

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRONÚNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO NA FASE POLICIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA INVESTIGATÓRIA E MERAMENTE INFORMATIVA - PRESCINDIBILIDADE - PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM - JULGADO DO TJMT - NULIDADE NÃO EVIDENCIADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES E AUTORIA, POIS FUNDADA EM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM O FATO - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - PRONÚNCIA FUNDADA SOMENTE EM TESTEMUNHO DE “ OUVIR DIZER ” OU “HEARSAY TESTIMONY” - ÚNICA TESTEMUNHA PRESENCIAL QUE EXCLUIU A AUTORIA DELITIVA DO RECORRENTE - ENTENDIMENTO DO STJ - INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA - DESPRONÚNCIA PELO TRIBUNAL QUE SE IMPÕE - ARESTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR O RECORRENTE.

“O interrogatório policial do acusado, conquanto recomendável, é prescindível, na medida em que ele terá oportunidade de oferecer sua versão em juízo, aliado ao fato de que possíveis nulidades do inquérito policial não têm o condão de macular os elementos nele obtidos, não transmudando, automaticamente, para a ação penal.” (TJMT, Ap no 92026/2016) Afigura-se “vedada a pronúncia com fundamento nos testemunhos de ‘ ouvir dizer ’, denominados hearsay testimony. [...] Efetivamente, tais referências - a ouvir dizer - enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, dada a sua frágil carga probatória. Notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.” (STJ, REsp no 1692031)
(N.U 0002943-70.2001.8.11.0002, , MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO À AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS DE “ OUVIR DIZER ” OU “HEARSAY TESTIMONY” – ÚNICA VÍTIMA SOBREVIVENTE INCAPAZ DE RECONHECER O RÉU COMO O AUTOR DOS DELITOS – ACUSADO QUE APRESENTA VERSÃO COESA – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. 1. Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia , recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico. 2. Os testemunhos de “ ouvir dizer ”, denominados “hearsay testimony”, dada a sua frágil e precária carga probatória, não possuem o condão de fundamentar a decisão de pronúncia.
(N.U 0009463-47.2006.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA NOS AUTOS DE FORMA INSUFICIENTE – DELAÇÃO DO CORRÉU RETRATADA EM JUÍZO – TESTEMUNHAS QUE IMPUTAM A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NOS FATOS POR OUVIR DIZER – TEMERÁRIA SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – DESPRONÚNCIA – RECURSO PROVIDO.

Conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a materialidade e a autoria do crime devem vir suficientemente demonstradas, não bastando meros rumores e conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga, sobretudo quando o delator se retrata das acusações, alterando por várias vezes a versão dos fatos sustentada ao longo da instrução criminal.
(N.U 0008883-65.2016.8.11.0042, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

Oportunamente, tem-se que, em recente julgado do Supremo Tribunal Federal (STF. Segunda Turma. ARE 1067392/CE. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe 26.3.2019), com ênfase à necessária implementação da valoração racional da prova, asseverou-se que, embora inexistam critérios de valoração de provas rigidamente definidos, o juízo sobre os fatos deve ser orientado pela lógica e pela racionalidade, passível de controle em âmbito recursal ante ao direito à prova e ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 5o, LV,e 93, IX, CF/88).

Importante frisar que a impronúncia não atesta a inocência do recorrente, mas tão somente a fragilidade dos indícios de autoria colhidos durante a instrução criminal, de sorte que, de acordo com linha intelectiva do artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
“enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova.”

Logo, conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a autoria do crime deve vir suficientemente demonstrada, não bastando meros rumores e conjecturas para legitimar a submissão do réu a julgamento perante a Corte Leiga.

Posto isso, dada a ausência de provas idôneas produzidas pelo aparato estatal persecutório, e em observância aos princípios da presunção da inocência e da plenitude da defesa perante o júri popular (art. 5o, incisos LVII e XXXVIII, CF/88), a reforma da decisão é medida que se impõe.

Assim, analisando todos os fatos pertinentes ao caso e as ínfimas provas produzidas, há de se relativizar o princípio do
in dubio pro societate
neste caso, e priorizar uma de suas vertentes, o brocado jurídico do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso em sentido estrito, para despronunciar o acusado
Ivan Lima de Marques
das imputações constantes da denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022